Tribunal: TJDFT
Processo: 0733186-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Execução penal. Pena restritiva de direito: prestação pecuniária. Condenação superveniente a pena privativa de liberdade. Cumprimento simultâneo.
Condenação superveniente a pena privativa de liberdade leva à reconversão da pena restritiva de direitos, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo ao apenado em regime aberto (STJ, tema 1.106). Se o apenado foi condenado no regime fechado, incompatível o cumprimento simultâneo dessa com a pena restritiva de direito. Agravo não provido.